Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600642-90.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
26/11/2021
Número: 0600642-90.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 29/07/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600644-60.2020.6.16.0155
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600642-
90.2020.6.16.0155 que julgou prestadas e desaprovadas as contas apresentadas pela candidata
Maria Elza Graciano Simão, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74, inc. II,
Resolução TSE 23607/2019, ficando ciente de que o julgamento das contas não afasta a
possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art. 75 da Res. TSE
23607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada
pelo recorrente, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social Democrático - PSD, no
município de Piraquara/PR, desaprovadas, em razão de que as prestações de contas vieram
zeradas, sem movimentação financeira ou estimável em dinheiro não houve como proceder a
análise ou comprovar sua regularidade, situação que só pode ser justificada em casos de
desistência de campanha, ou quantidade de votos que deixam claro a não existência de campanha
eleitoral. A candidata fez 89 (oitenta e nove) votos, situação não negada pela prestadora de contas
que se manifestou após intimação. Não restaram cumpridas as exigências legais e foram
detectadas irregularidades na análise técnica realizada, principalmente quanto ao contido nos
incisos IV do art. 65 da Resolução TSE 23607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARIA ELZA GRACIANO SIMAO
VEREADOR (RECORRENTE)
GIRLEI EDUARDO DE LIMA (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
MARIA ELZA GRACIANO SIMAO (RECORRENTE)
GIRLEI EDUARDO DE LIMA (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42805
798
24/11/2021 17:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.988

RECURSO ELEITORAL 0600642-90.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARIA ELZA GRACIANO SIMAO VEREADOR
ADVOGADO: GIRLEI EDUARDO DE LIMA - OAB/PR0068775
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
RECORRENTE: MARIA ELZA GRACIANO SIMAO
ADVOGADO: GIRLEI EDUARDO DE LIMA - OAB/PR0068775
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE
M O V I M E N T A Ç Ã O
D E
RECURSOS. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS
ENTRE CANDIDATOS DA CHAPA
MAJORITÁRIA E CANDIDATOS DO
P L E I T O
P R O P O R C I O N A L .
P O S S I B I L I D A D E . A U S Ê N C I A D E
REGISTRO DAS RECEITAS ESTIMÁVEIS.
PROVIMENTO PARCIAL. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A apresentação de prestação de contas
sem movimentação ou "zerada", por si só,
não constitui irregularidade que atraia a
reprovação das contas se não há indícios
de que tenha havido omissão no dever de
prestar contas.
Num. 42805798 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 17:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112417422749800000041781120
Número do documento: 21112417422749800000041781120

2. Isoladamente, o fato de o candidato obter
votação considerada expressiva pelo juízo
não é indício bastante para comprovar a
efetiva existência de omissão de gastos de
campanha.

3. A doação de recursos estimáveis
realizadas entre candidatos é dispensada
da emissão de recibo eleitoral mas não do
registro da operação pelo doador e pelo
beneficiário. Inteligência do art. 7º, §§ 6º, II,
e 10, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

4. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata MARIA ELZA
GRACIANO SIMÃO nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 39795816), ao
fundamento de ausência de registros de receitas ou despesas.

Inconformada, a prestadora recorreu (id. 39796216), aduzindo, em síntese, que
apresentou contas de acordo com os requisitos legais; que não teve gastos eleitorais ou doações
estimáveis, motivo pelo qual a inexistência de lançamentos não compromete a análise; que
recebeu material de campanha conjunta, produzido, pago e declarado pelo candidato da
majoritária, sendo dispensado o registro em suas contas. Ao final, pugna pela aprovação das
contas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 41468666).

É o relatório.

VOTO

Num. 42805798 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 17:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112417422749800000041781120
Número do documento: 21112417422749800000041781120

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 20/07/2021
e as razões foram protocoladas em 19/07/2021.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo em razão de ter sido apresentada sem registro de
movimentação financeira ou estimável em dinheiro de modo que, segundo o juízo de primeiro
grau, "não houve como proceder a análise ou comprovar sua regularidade, situação que só pode
ser justificada em casos de desistência de campanha, ou quantidade de votos que deixam claro a
não existência de campanha eleitoral". Assim constou na sentença:

Os autos vieram instruídos com a documentação exigida e não houve interposição de
impugnação.
Mas como as prestações de contas vieram zeradas, sem movimentação financeira ou estimável
em dinheiro não houve como proceder a análise ou comprovar sua regularidade, situação que
só pode ser justificada em casos de desistência de campanha, ou quantidade de votos que
deixam claro a não existência de campanha eleitoral.
(...)
O candidato em questão fez 89 (oitenta e nove) votos, situação não negada pelo prestador de
contas que se manifestou após intimação. Da decisão do TSE acima citada se percebe que há
possibilidades de existir prestação de contas zerada, mas isto só seria possível na ausência de
campanha, na desistência ou renúncia do candidato. Situação comprovada por uma baixa
votação, tal situação não foi o caso do candidato.
(...)
Por fim, não restam cumpridas as exigências legais e foram detectadas irregularidades na
análise técnica realizada, principalmente quanto ao contido nos incisos IV do art. 65 da
Resolução TSE 23607/2019.
(...)
Pelo exposto, JULGO PRESTADAS E DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo
candidato MARIA ELZA GRACIANO SIMÃO, referentes às Eleições Municipais 2020, nos
termos do art. 74, inc. II, Resolução TSE 23607/2019, ficando ciente de que o julgamento das
contas não afasta a possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no
art. 75 da Res. TSE 23607/2019.

Passa-se a avaliar essa inconsistência de forma individualizada:

a) prestação de contas sem registro de movimentação financeira ou estimável
em dinheiro:

Nas suas razões, o recorrente alega que "não houve arrecadação de recursos nem
tão pouco gastos eleitorais ou ainda, bens ou serviços estimáveis em dinheiro, que imponha ao
candidato a obrigação de declarar à justiça eleitoral".
Num. 42805798 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 17:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112417422749800000041781120
Número do documento: 21112417422749800000041781120

Argumenta que "a movimentação se resume no recebimento de material de
campanha conjunta, produzido, pago e declarado pelo candidato ao cargo de prefeito e vice, cuja
declaração nas contas é dispensada pela legislação eleitoral".

Aduz, por fim, que "não havendo óbice ao controle das contas pela Justiça Eleitoral,
bem como, não havendo nos autos prova da existência de omissão de despesas de qualquer
natureza, bem como de recebimento de recursos, não há que se falar em ilegalidade ou
irregularidade praticadas pelo Recorrente".

Pois bem.

Em síntese, o juízo a quo desaprovou as contas da recorrente ao fundamento de
que teria ocorrido omissão de receitas e gastos eleitorais, nos termos do art. 65, IV, da
Resolução TSE no 23.607/2019. Para o juízo, a prestação de contas sem movimentação apenas
pode decorrer dos casos em que há desistência de candidatura ou quando a quantidade de votos
obtidos deixa claro a inexistência de campanha. Assim, o fato de a prestadora ter obtido 89 votos,
que lhe garantiram a suplência do cargo de vereadora de Piraquara, seria indicativo de que
efetivamente foi realizada campanha e que esta não poderia ter sido levada a efeito sem que
tivessem sido arrecadadas receitas e realizadas despesas.

Considerando que não há nos autos qualquer elemento ou indício de ter sido
realizada qualquer movimentação cujo registro tenha sido omitido da prestação de contas
(deliberadamente ou não), verifica-se que o juízo baseou a desaprovação das contas em uma
suposição que não se encontra lastreada por elementos fáticos que a corroborem.

O simples fato de a prestação de contas ter sido apresentada sem retratar qualquer
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis, somada à razoável quantidade de votos da
prestadora, não podem ser considerados isoladamente como causas bastantes para
desaprovação se desacompanhados de indícios da efetiva ocorrência de omissão de receitas e
despesas. Nesse sentido, o seguinte julgado deste Tribunal:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO 2016.
DIRETÓRIO MUNICIPAL. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Declaração de ausência de movimentação de recursos, possui presunção, ainda que relativa,
de veracidade, pressupõe-se que os fatos ali descritos pelo declarantes são verdadeiros.
2. A decisão exarada pelo juízo de primeiro grau, não pode se basear em suposições de
omissões.
3. Recurso conhecido e provido.
[TRE-PR. REl n 0600011-38.2019.6.16.0073, Ac. n 56223, Rel. ROGÉRIO DE ASSIS,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 28/08/2020]

A recorrente, ademais, declara que efetivamente recebeu material de campanha
produzido conjuntamente com o candidato à eleição majoritária, por este pago e registrado em
sua prestação de contas. A doação de materiais gráficos de campanha a candidatos de sua
coligação foi, inclusive, matéria especificamente tratada na prestação de contas do candidato a
prefeito de Piraquara, Josimar Aparecido Kupp Froes, sendo considerada regular por esta corte
em julgado que restou assim ementado:

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
Num. 42805798 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 17:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112417422749800000041781120
Número do documento: 21112417422749800000041781120

CAMPANHA. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE. DESAPROVAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. INSURGÊNCIA
– DOAÇÕES ESTIMÁVEIS DE RECURSOS DO FEFC ENTRE CANDIDATOS DA CHAPA
MAJORITÁRIA E CANDIDATOS DO PLEITO PROPORCIONAL. CANDIDATOS AO CARGO DE
VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS INTEGRANTES DA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. DEMAIS
IRREGULARIDADES REMANESCENTES QUE NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. AFASTAMENTO
DA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os Recorrentes - candidatos aos cargos de Prefeito e Vice - e candidatos ao cargo de
vereador – filiados a Partidos que integram a Coligação majoritária - realizaram entre si
doações estimáveis de adesivos e materiais impressos.
2. Não se vislumbra qualquer irregularidade nestas doações, vez que inexiste vedação
expressa na legislação. Entendimento pacificado por esta corte para as Eleições 2020.
3.Considerando que as demais irregularidades remanescentes não prejudicaram a análise e
fiscalização das contas eleitorais, é de se dar parcial provimento ao recurso interposto, para
aprovar com ressalvas as contas dos Recorrentes, bem como para afastar a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.
4.Recurso conhecido e parcialmente provido.
[TRE-PR. REl 0600550-15.2020.6.16.0155, Ac. 59.037, Rel. Rogério de Assis, Publicado no
DJE em 15/06/2021; não destacado no original]

Conquanto a recorrente não tenha juntado documentação comprobatória do
alegado, foi possível verificar a veracidade das alegações em consulta aos autos de REl
0600550-15.2020.16.0155, que tratam da prestação de contas do candidato a prefeito. Assim,
naqueles autos foi possível encontrar documentos de despesas com material gráfico de
propaganda eleitoral realizadas pelo candidato a prefeito em favor de Maria Elza, e.g, o
constante em id. 28441666, NF 1499.

Todavia, equivoca-se a recorrente quando alega que o registro de tais doações
estimáveis não seria obrigatório em sua prestação de contas, mas apenas na do candidato
doador, entendimento que se encontra em descompasso com o disposto no art. 7o, §§ 6o, II, e
10, da Res. TSE no 23.607/2019:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos:
(...)
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes hipóteses:
(...)
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos políticos decorrentes do uso
comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser
registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa;
(...)
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos doadores e na de seus
beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.

Como se vê, a norma desobriga o beneficiário da doação estimável de emitir recibo
Num. 42805798 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 17:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112417422749800000041781120
Número do documento: 21112417422749800000041781120

eleitoral, mas o registro da operação remanesce obrigatório. Em que pese a falha, esta Corte
vem entendendo que a omissão do registro de receita estimável em dinheiro regularmente
registrada pelo doador não é causa, tomada isoladamente, para a desaprovação das contas.

Retornando ao tema central, havendo dúvida fundada quanto à ocorrência de
omissão, nada obsta que os legitimados venham a impugnar as contas do prestador ou que,
mesmo sem impugnação, o Ministério Público Eleitoral e o órgão julgador determinem a
realização de diligências visando ao esclarecimento do ponto. O que não se pode admitir é que
se presuma irregularidade no simples fato de a prestação de contas ter sido apresentada sem
movimentação.

Registra-se que é louvável o zelo do juízo a quo ao buscar coibir uma série de
ilícitos ligados à omissão ou ocultação de movimentação financeira de campanha. Todavia, esses
esforços devem concentrar-se no campo das diligências legais, com a coleta de informações de
várias fontes públicas, e da análise contábil, não podendo derivar para a suposição da ocorrência
de uma situação de fato sem elementos objetivos de corroboração.

Escorado nesses fundamentos, considerando que não há fundamento para que se
considere que houve gastos de campanha para além das doações estimáveis e que a única
desconformidade identificada é a ausência de registro dessas receitas estimáveis, regularmente
declaradas pelo doador, reputa-se suficiente a aposição de ressalvas à aprovação.

Em decorrência, não havendo nos autos notícia de outras irregularidades que
justifiquem a manutenção da desaprovação das contas, é o caso de reformar a sentença
proferida pelo juízo a quo para que sejam aprovadas com ressalvas as contas ora sob
julgamento, desde logo deixando-se consignado que, na forma do artigo 75 da resolução TSE nº
23.607/2019, "O julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a
possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes
e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou futuras".

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para aprovar com ressalvas as contas de Maria Elza Graciano Simao relativas às eleições de
2020.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600642-90.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ -
Num. 42805798 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 17:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112417422749800000041781120
Número do documento: 21112417422749800000041781120

RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 MARIA
ELZA GRACIANO SIMAO VEREADOR, MARIA ELZA GRACIANO SIMAO - Advogados do(s)
RECORRENTE(S): GIRLEI EDUARDO DE LIMA - PR0068775, PAULO ROBERTO GONGORA
FERRAZ - PR37315-A, VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199, VALQUIRIA DE
LOURDES SANTOS - PR74384-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE
PIRAQUARA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE
23.11.2021.

Num. 42805798 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 17:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112417422749800000041781120
Número do documento: 21112417422749800000041781120